Tribunal: TJES
Processo: 0010278-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010278-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO VENTURINI DE AMORIM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edinaldo Venturini de Amorim contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por acidente de serviço. O autor, policial militar, alegou que sofreu acidente em serviço que o afastou por 708 dias, recebendo indenização calculada com base no dia/soldo. Pleiteou o recálculo com base no dia/subsídio, conforme interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a indenização por acidente de serviço de policial militar deve ser calculada com base no dia/subsídio ou no dia/soldo; (ii) se a divergência na base de cálculo configura conduta ilícita apta a justificar condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/06 e da Lei Complementar nº 420/07 determina que, para militares remunerados por subsídio, a indenização por acidente de serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, em conformidade com o regime remuneratório vigente.

4. O objetivo da norma é garantir isonomia e proporcionalidade, assegurando que a indenização seja calculada com base na remuneração real do servidor.

5. A conduta da administração pública ao aplicar a base de cálculo dia/soldo não configura ato ilícito, pois decorreu de interpretação plausível das normas legais, não sendo suficiente para justificar indenização por danos morais. Ademais, a ausência de afronta direta à honra ou moral do autor também impossibilita o reconhecimento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A indenização por acidente de serviço de policial militar deve ser calculada com base no regime remuneratório vigente, sendo aplicável o critério dia/subsídio quando o servidor for remunerado por subsídio.
2.
A divergência interpretativa acerca da base de cálculo da indenização não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.279/06, art. 1º, I; Lei Complementar Estadual nº 420/07; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0024705-30.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINALDO VENTURINI DE AMORIM
contra a sentença de fls. 75/76, proferida pela magistrada Dra. Maria Jovita Ferreira Reisen da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança por acidente de serviço ajuizada pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da
gratuidade da justiça
ao mesmo.

Em suas razões recursais (ID 8933858), o apelante aduz, em síntese:
(a)
ter direito ao pagamento de diferença relativa à Indenização por Acidente em Serviço, a ser calculada com base no dia/subsídio e, não, dia/soldo, nos termos da Lei 8.279/06;
(b)
que o pagamento a menor da indenização a que fazia jus resultou em precariedade financeira e sofrimento, justificando, assim, a condenação do ente público por danos morais.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões em ID 8933861, pelo desprovimento do apelo interposto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante ajuizou a presente ação alegando que é policial militar e sofreu acidente de serviço em
18/04/2015
e permaneceu afastado por
708 (setecentos e oito) dias
, razão pela qual recebeu, a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de
R$ 13.698,88 (treze mil e seiscentos e noventa e oito reais e
oitenta
e oito centavos).

Não obstante, argumenta que a indenização deve ser calculada com base na Lei 8.279/06, na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, como fez a Administração Pública.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos ao argumento de que “o legislador, através do art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06, se refere,
de forma respectiva
, a policiais ‘militares’ e policiais ‘civis’. Assim, os policiais militares receberão a indenização com base no dia/soldo e os policiais civis com base no dia/vencimento” (os destaques são do original).

Pois bem
. Com relação a matéria avençada, prevê o art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06:

Art. 1º.
Fica criada a
Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço
, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias
será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
; [...] (
sem
destaque
s no original
).

N
o presente caso,
como dito,
o
r
ecorrente sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por
708 (setecentos e oito) dias
(fl. 19)
, sendo-lhe
devida
a indenização
prevista pelo

dispositivo legal citado.

Pelas
fichas
financeiras juntadas às fls. 20/25
,
é possível verificar que o apelante

percebe
remuneração
na modalidade
de subsídio.

Es
s
e Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive

esse Órgão Fracionário,
já se manifestou em
diversas
oportunidades similares
à
presente, afirmando que o
objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
.

A
interpretação sistemática adotada por es
sa
Corte
Estad
u
al considera que c
omo a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado,
seu texto previu
que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço.

P
or
tal razão,
evidenci
ou
-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a LC Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela
citada
Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
C
onfira-se
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR – BASE DE CÁLCULO – MILITAR REMUNERADO POR SUBSÍDIO – LEI Nº 8.279/06 – LEI COMPLEMENTAR Nº420/07 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA– INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO, NÃO DIA/SOLDO – RECURSO PROVIDO. 1.
A Lei nº 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar nº420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares, substituindo o soldo pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício, quando o beneficiário for militar remunerado por subsídio, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. Precedentes deste e. TJ/ES. 4. Recurso provido. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 0024705-30.2019.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca - Julgado em: 22/02/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.
2. Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com escopo na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0012683-66.2021.8.08.0024, Relator:
Arthur José Neiva de Almeida
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
22/01/2024
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que, “se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”.
2. No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.”
(TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006778-67.2022.8.08.0021, Relator:
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
19/04/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06.
2 - Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. 4- Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0027007-32.2019.8.08.0024, Relator:
Raimundo Siqueira Ribeiro
, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
03/09/23
).

Ademais,
recentemente,

o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça

ao apreciar o mérito do
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
,
firmou
a tese jurídica
, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015), segundo a qual:
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07
”
.
(TJES – Tribunal Pleno – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 5005268-14.2024.8.08.0000 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 05/07/2024)

Em
c
onclusão
, o militar da ativa que se acidentar em serviço receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido
(
soldo, vencimento, ou subsídio
)
, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

Dito isso, conclui-se que
o
a
pelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias por Acidente de Serviço
(IAS)
com base no critério dia/subsídio
, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

No que se refere ao pedido de condenação do ente público estadual por danos morais, não assiste razão ao recorrente. A conduta da administração pública estadual ao realizar o pagamento da verba indenizatória com base na interpretação literal da Lei Estadual nº 8.279/06, embora reconhecida como ilegal
no presente caso
, decorreu de uma interpretação lógico-sistemática da Lei Complementar Estadual nº 420/07, não configurando conduta ilícita, requisito indispensável para a caracterização da responsabilidade civil do ente público apelado.

Além disso, a simples divergência na base de cálculo da indenização não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade do autor. No caso em análise, não se constata qualquer afronta à honra ou à moral do apelante que possa justificar a concessão de indenização por danos morais.

Nesse sentido, concluiu:

TJES. 2ª Câmara Cível.
Apelação Cível n.º 5022898-16.2021.8.08.0024. Relator: Des. Raphael Americano Camara. Julgado em: 06/07/2023;
TJES. 4ª Câmara Cível.
Apelação Cível n.º 0010279-42.2021.8.08.0024. Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em: 05/09/2024)

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
e
m parte a
sentença apelada e, assim, julgar procedente
em parte a
pretensão autoral,
para
determinar o recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

T
ratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública
relativa a
diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga,
pelo
IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

A prevalecer o entendimento ora perfilhado, estará configurado cenário de sucumbência recíproca, razão pela qual promovo a alteração do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais.

Desse modo,
condeno o
Estado requerido a ressarcir 50% (cinquenta por cento) de eventual despesa processual que foi quitada pelo apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do recorrente, arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação. C
ondeno
o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
no importe de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal
(
valor postulado a título de danos morais
)
,
todavia, suspendo a
exigibilidade do pagamento desta verba sucumbencial por litigar amparado pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.